Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0701437-63.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS IMPETRADO: DESEMBARGADOR(A) RELATOR(A) DA SEGUNDA TURMA CÍVEL DECISÃO FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, contra atos reputados ilegais atribuídos ao Relator do AI 0741843-63.2022.8.07.0000 da 2a Turma Cível do TJDFT e do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF. Os pedidos formulados no mandado de segurança são os seguintes (id. 42833336, pág. 8): “a) A concessão da segurança pleiteada, em medida liminar inaudita altera pars, para que seja determinado à autoridade coatora (Relatora da 2a Turma Cível deste TJDFT) que conceda a medida liminar pleiteada pelo Impetrante nos autos do Agravo de Instrumento 0741843-63.2022.8.07.0000, tomando as providências necessárias para assegurar-lhe o direito de acesso às informações de saúde e educação de sua filha, por ser direito líquido e certo; b) A concessão de segurança para, em medida liminar inaudita altera pars, determinar à autoridade do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga- DF que suspenda, até o julgamento do presente writ e do Agravo de Instrumento acima mencionado, o andamento do processo 0718410-09.2022.8.07.0007, uma vez que com a concessão da Segurança pleiteada restará invalidada a sentença extintiva prolatada pelo juízo, assegurando o seguimento do feito de piso e a afetiva garantia aos direitos líquidos e certos aqui pleiteados. c) A intimação das autoridades coatoras para prestarem esclarecimentos, caso o desejem; d) A prioridade processual de PCD; e) A confirmação da liminar pleiteada em sentença;” O art. 5o, inc. II, da Lei 12.016/09, dispõe que “ não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. E a Súmula 267 do eg. STF disciplina: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." Sobre mandado de segurança contra ato judicial, doutrina e jurisprudência têm entendimento pacífico de que a impetração é admitida em situações excepcionais, quando (i) não houver recurso cabível e, concomitantemente, (ii) a decisão impugnada for ilegal ou teratológica. Da consulta processual ao AI 0741843-63.2022.8.07.0000, distribuído à 2a Turma Cível, vê-se que a em. Relatora, Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo ora impetrante, em r. decisão proferida em 9/12/2022. O CPC dispõe em seu art. 1.021 do CPC que o recurso próprio e adequado para impugnar decisão unipessoal do Relator é o agravo interno. E, da consulta ao proc. 0718410-09.2022.8.07.0007, que tramita na 1a Vara Cível de Taguatinga, originário ao agravo de instrumento supracitado, vê-se que o MM. Juiz, em 16/12/2022, extinguiu a ação cominatória ajuizada pelo ora impetrante, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, uma vez que “carece o autor de interesse, ausente necessidade da atividade jurisdicional bem como adequação do instrumento processual utilizado”. Da referida sentença, o impetrante interpôs apelação e o processo aguarda decurso de prazo para os réus apresentarem contrarrazões. E, quanto ao pedido de efeito suspensivo à apelação, o § 3o do art. 1.012 do CPC dispõe claramente a quem será dirigido referido requerimento. Diante do contexto acima, constata-se que, em relação aos pronunciamentos judiciais impugnados, há recurso cabível na legislação processual, inclusive com a previsão de concessão do efeito suspensivo pretendido pelo impetrante, o que torna patente o não cabimento deste mandado de segurança. Isso posto, indefiro a petição inicial e denego a segurança,nos termos dos arts. 6o, §5o, e 10, caput, da Lei 12.016/09 e arts. 330, inc. III e 485, inc. I, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora